Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717996-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO GERONIMO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por IVALDO GERONIMO DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (processo 0726581-59.2021.8.07.0016), que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. Antes do julgamento do recurso, por meio da petição de ID 71771255, os patronos do agravante, ISTÂNLEI GABRIEL CORRÊA DE AZEVEDO, advogado inscrito na OAB/RJ no 218581, e LUIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 60818, informam a renúncia do mandato, provando a ciência por intermédio da comunicação de ID 71771257 e pedem a exclusão dos procuradores dos autos, com ou sem habilitação de novo procurador. Requerem também o desentranhamento da petição de ID 71771227 e seus anexos, por ter sido juntada por equívoco. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. ” Nesse contexto, intime-se o agravado IVALDO GERONIMO DE SOUSA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma às alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico e o desentranhamento da petição de ID 71771227. Ainda, aguarde-se o prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões, nos termos da decisão de ID 71613384. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 11:45:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador